Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-86.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005135-86.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSIELE FERREIRA WILLEMANN - CPF: 012.236.451-18 (APELANTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PEDIDO DE EXONERAÇÃO –– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO EM VIRTUDE DE DEPRESSÃO – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o comprometimento na vontade da Apelante, ônus que lhe incumbia, não há falar em nulidade do ato que a exonerou a pedido, tampouco em direito à reintegração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOSIELE FERREIRA WILLEMANN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo com reintegração c/c indenização por danos materiais
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (proc. n.
1005135-86.2017.8.11.0037), julgou improcedentes os pedidos, condenando a Autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz que fez o pedido de exoneração sem ter discernimento completo do ato praticado em razão de problema de saúde e quadro depressivo grave, conforme demonstra as provas juntadas aos autos.

Assevera que o pedido foi aceito pela Administração sem qualquer exame médico para averiguação, desconsiderando a condição de doença psicológica existente, de forma que o ato administrativo não deve ser convalidado, porquanto nulo.

Afirma que a parte Apelada não adimpliu as verbas rescisórias devidas no momento que a Administração Pública aceitou a exoneração.

Cita que é servidora pública efetiva, fazendo-se necessário invocar o princípio da segurança jurídica para assegurar o cargo exercido pela Apelante, bem como garantido o seu termo de posse.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarado nulo o ato administrativo de exoneração, com a reintegração ao cargo ocupado.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 77214538.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de “
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
” (Id. 78556959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022